Tribunal: TJDFT
Processo: 0778255-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE E SOBRESTAMENTO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 5.756,45 relativo às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de 08/2018 a 07/2023. Em seu recurso alegam preliminar de nulidade da sentença por ausência de interesse de agir ou necessidade de suspensão do processo para o desfecho da questão na esfera administrativa. Para tanto, assinalam que o Parecer Jurídico no 327/2023 - PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos de aposentadoria, foi objeto de representação protocolada pelo SINDSSEE/DF, que resultou na suspensão dos seus efeitos em sede de tutela de urgência quando da decisão no 4.124/2023 do TCDF, ocasião que o Tribunal de Contas determinou que o IPREV/DF se abstenha de suprimir a GAR dos proventos de aposentadoria até a análise definitiva do mérito. Assim, destacam que foi retomada a previsão de incorporação da GAR aos proventos de aposentadoria, bem como foi restabelecida a incidência da contribuição previdenciária desde outubro de 2023. Argumentam que, apesar de existir decisão posterior do TCDF (Decisão no 835/2024) revogando a medida cautelar pretérita, e concluindo que, diante da natureza propter laborem da GAR não há incidência da contribuição previdenciária sobre tais parcelas, face a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, sobreveio a juntada de Pedido de Reexame daquela decisão administrativa pela PGDF, com atribuição de efeito suspensivo. Assim, concluem que a questão debatida na demanda ainda está pendente de decisão final na esfera administrativa para definir a suposta impossibilidade de incorporação da GAR aos proventos de aposentadoria, o que configura a ausência de interesse processual da parte autora ou, subsidiariamente, a necessidade de suspender o processo para aguardar o desfecho da questão na esfera administrativa, conforme artigo 313, V, “a” do CPC. Adiante, sustentam a prejudicial de prescrição da parcela relativa ao mês 08/2018. No mérito, reiteram que não há decisão definitiva do TCDF definindo a impossibilidade de incorporação da GAR aos proventos de aposentadoria, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente. De todo modo, ressaltam a natureza solidária da contribuição previdenciária, sendo indevida a restituição pretérita da contribuição recolhida pela parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade decorrente da ausência de interesse de agir face a pendência de decisão final na seara administrativa, bem como a necessidade de sobrestamento da demanda, além da prejudicial de prescrição da parcela referente ao mês 08/2018.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco.
III. Razões de decidir
5. Não prosperam as preliminares de nulidade por ausência de interesse processual e de sobrestamento do feito. Para tanto, destaca-se que a parte autora esclarece que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não será incorporada quando da sua futura aposentadoria. Desse modo, e face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade de prévia decisão administrativa para o ajuizamento da demanda pela parte interessada. Pelas mesmas razões, não prospera o pedido de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação. Preliminares rejeitadas.
6. Não assiste razão à tese dos recorrentes acerca da prejudicial de prescrição da parcela relativa ao mês 08/2018. Para tanto, constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre ressarcimento de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR em decorrência do processo no 0709818-06.2023.8.07.0018 distribuído pelo SINDSASC em 30/08/2023, de modo que estão prescritas as parcelas anteriores a 30/08/2018. Contudo, pontue-se que o salário do mês de agosto de 2018 foi adimplido no mês subsequente, em conformidade com o exposto no artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011. Assim, não há prescrição da parcela pleiteada relativa ao mês 08/2018. Prejudicial de prescrição rejeitada.
7. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco – GAR”. Todavia, assinala que a gratificação não será incorporada aos proventos de aposentadoria, de modo que não deve ser efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre aquela rubrica. Ainda, pleiteia a condenação das partes rés a restituírem os valores das contribuições retidas dentro do quinquênio anterior ao protesto interruptivo da prescrição.
8. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40 §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
9. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi proferida a decisão no 835/2024 (no processo no 502/2023 – TCDF), estabelecendo que a incorporação da GAR deveria remanescer apenas para os servidores já aposentados, de modo que os servidores da ativa não poderiam incorporar aquela gratificação aos proventos de aposentadoria. Entretanto, em maio de 2024 foi atribuído efeito suspensivo àquela decisão no 835/2024 (por ocasião da decisão no 1832/2024), de modo que, neste momento, não há decisão de mérito com efeito definitivo no âmbito do TCDF. Todavia, inexiste óbice para análise da natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Risco – GAR por esta E. Turma Recursal, sendo que a aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
10. Portanto, é possível apurar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, eis que não será revertida para a parte autora por ocasião de eventual aposentadoria, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício, de modo que a contribuição previdenciária se limita ao benefício a ser recebido.
11. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 40 §3o.
Jurisprudência relevante citada: Tese 163/STF de repercussão geral.